Tribunal: TJBA
Processo: 8141981-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8141981-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HAMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ALANA SODRE DE SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL) PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP). RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA SEM ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM PROVA DOCUMENTAL E CONFISSÃO PARCIAL. REITERAÇÃO DE CONDUTAS INVASIVAS POR MÚLTIPLOS MEIOS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO PERSECUTÓRIO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL PRESUMIDO (TEMA 983/STJ). DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. REGIME ABERTO E SURSIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006), à pena de 10 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial aberto, concedido o sursis pelo prazo de 2 anos, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A denúncia narrou que, após o término do relacionamento, o acusado passou a perseguir reiteradamente a vítima, mediante envio de mensagens intimidatórias, publicações vexatórias em redes sociais e contatos com familiares e ambiente de trabalho, inicialmente capitulados como ameaça (art. 147 do CP). Em alegações finais, o Ministério Público promoveu emendatio libelli para o art. 147-A do CP. A defesa suscita nulidade por violação ao contraditório, pleiteia absolvição por atipicidade e insuficiência probatória, o afastamento da majorante, da indenização e das medidas protetivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a emendatio libelli operada na sentença violou o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a conduta é atípica por configurar mera cobrança de dívida; (iii) determinar se há insuficiência probatória para a condenação; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena e da incidência da causa de aumento; (v) verificar a legitimidade da fixação de indenização mínima por danos morais e da manutenção das medidas protetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR A emendatio libelli (art. 383 do CPP) autoriza a atribuição de definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, sem alteração do quadro fático, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal. A reclassificação de ameaça para perseguição não introduz fato novo e observa o contraditório, uma vez que a defesa apresenta novas alegações finais após a manifestação ministerial. O conjunto probatório comprova materialidade e autoria, mediante palavra da vítima firme e coerente, corroborada por prints de mensagens, publicações em redes sociais e confissão parcial do réu. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova. A conduta ultrapassa mera cobrança de dívida, pois evidencia reiteração de atos invasivos por diversos meios, com exposição pública, contatos com familiares — inclusive menor de 9 anos — e ambiente profissional, configurando o padrão exigido pelo art. 147-A do CP. O dolo persecutório se revela pela intenção de intimidar, humilhar e perturbar a liberdade e privacidade da vítima, utilizando a suposta dívida como pretexto retaliatório. A denúncia apresenta justa causa, amparada em indícios mínimos de autoria e materialidade confirmados na instrução processual. A pena-base é fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea nas consequências do crime, nos termos do art. 59 do CP. A atenuante da confissão espontânea é corretamente reconhecida (art. 65, III, “d”, do CP), e a causa de aumento do art. 147-A, § 1º, II, do CP incide diante da prática do delito contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica. O regime inicial aberto e a concessão do sursis atendem aos requisitos dos arts. 33, § 2º, “c”, 77 e 78 do CP, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP). A fixação de indenização mínima encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso na denúncia, e o dano moral, em crimes de violência doméstica, é in re ipsa, conforme Tema 983 do STJ. A manutenção das medidas protetivas revela-se adequada e necessária diante da confirmação da prática delitiva e da persistência do temor manifestado pela vítima, a qual relatou ter alterado sua rotina habitual, deixando de frequentar os locais onde transitava com suas filhas e passando a viver em constante estado de vigilância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A emendatio libelli não viola o contraditório quando não há alteração dos fatos descritos na denúncia e é oportunizada manifestação da defesa. Configura o crime de perseguição a reiteração de condutas invasivas, por múltiplos meios, destinadas a intimidar e perturbar a liberdade e privacidade da vítima, ainda que sob o pretexto de cobrança de dívida. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. O dano moral é presumido nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo cabível a fixação de valor mínimo na sentença condenatória. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, I, 59, 65, III, “d”, 77, 78, 147, 147-A, § 1º, II; CPP, arts. 383, 386, VII, 387, IV, 395, III; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2660908/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, Tema Repetitivo 983. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, em que figuram como Apelante HAMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.